Tribunal: TJES
Processo: 5005543-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005543-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO PROVIDO.

1. O reembolso de valores despendidos com o pagamento de exames médicos configura pretensão que deve ser deduzida por quem efetuou o pagamento. Hipótese em que comprovado o pagamento das despesas pelo agravante, deve-se reconhecer a sua legitimidade ativa. Inteligência do art. 18 do Novo Código de Processo Civil.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANT
Ô
NIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida pelo recorrente e por sua genitora,
Augusta Leontina
Dallapiccola
, que
acolheu
a ilegitimidade ativa do agravante e
julgo
u
extinto o processo sem julgamento do mérito
em relação a este, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, bem como, o condenou ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade ativa ad causam do recorrente, considerando se tratar de demanda na qual pleitearam os requerentes ressarcimento por despesas médicas pagas diretamente ao Centro Médico Vila Velha (exames de ressonância magnética realizadas pela Sra. Augusta), em que pese esta ser beneficiária do plano de saúde Unimed Vitória, sendo-lhe indevidamente negada a cobertura dos exames pelo plano. Afirma a sua legitimidade no fato de que foi o recorrente (filho de Augusta) quem pagou pelos exames médicos realizados pela beneficiária Augusta. Também postula pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos autos do Processo originário, haja vista que os requerentes estão agraciados com o benefício da gratuidade de justiça.

Não tendo havido nenhum pedido liminar no recurso - para atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal -, determinei a imediata intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, sustentando a Unimed Vitória, no evento 8620607, que não foi colacionado ao feito nenhum comprovante de pagamento de ressonância magnética, tampouco nota fiscal ou extrato bancário. Além disso, a fatura de cartão de crédito juntada registra valor muito superior ao reembolso solicitado, sem qualquer discriminação de que abarca o suposto pagamento narrado, ausente a comprovação do suposto dispêndio financeiro.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, estando o agravante em gozo do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, como relatado, trata-se de demanda movida pelo agravante e por sua genitora, Sra. Augusta, na qual postularam o ressarcimento no valor das despesas com exames médico não autorizados na íntegra pela operadora do plano de saúde da 1ª requerente, no valor de R$1.743,28 (hum mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) em dobro, com juros e correção desde a data do pagamento, além da condenação da demandada a título de danos morais, no valor não a inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais ) para cada demandante.

Segundo lição doutrinária:

"A legitimidade para agir
(legitimatio ad causam
) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.

(...).

A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art 18 do Novo CPC, ao prever que
somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária
, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual,
é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio
.
"
(Neves Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único, 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.134).

Significa que a legitimidade para agir deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos, e mais, é aferida
initio litis
e in status assertiones,

ou seja, quando analisadas as condições da ação, e definida em conformidade com a narrativa formulada pelo autor, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direto, não do resultado da demanda, ou seja, não significando o reconhecimento da legitimidade automaticamente a procedência do pedido em relação à parte considerada legítima para a causa.

Sobre o tema, também cito Cândido Rangel Dinamarco: “
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos,
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
”. (in Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

No caso controvertido, narram as partes que o agravante Antônio Augusto foi obrigado a arcar com despesa relacionada a exames médicos imprescindíveis para a sua genitora (Sra Augusta), acometida de doença grave, em razão de indevida negativa ou recusa do plano de saúde de titularidade desta, requerendo assim, o ressarcimento da despesa e indenização por dano moral, havendo, in status assertiones, legitimidade ativa de ambos os requerentes.

Ademais, diferentemente do registrado na decisão de piso, observo que os documentos demonstram que o agravante foi, realmente, aquele quem quitou o valor relacionado aos exames médicos realizados por sua genitora, tendo o seu patrimônio reduzido, e portanto, sendo parte legítima, notadamente, para deduzir o pedido de ressarcimento do valor despendido.

Não assiste razão à agravada em suas contrarrazões, já que a fatura do cartão de crédito de titularidade do agravante (id origem 32411987) demonstra de forma discriminada e cristalina uma despesa realizada na data de 15.02.2023 perante o Centro Médico Vila Velha, no valor de R$ 1.743,82, e tais dados são idênticos àqueles mencionados na exordial, que a 1ª requerente, nessa data, realizou exames de ressonância magnética perante o Centro Médico Vila Velha, de forma particular. O agravante também juntou fatura emitida pelo Centro Médico Vila Velha, que detalha o valor dos exames realizados na referida data, os respectivos valores e o valor total, além da “via do cliente” que demonstra o pagamento do total mediante cartão de crédito – id origem 26069382.

Como cediço, ressalvados os casos de substituição processual, a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio, conforme clara dicção do art. 18º, do CPC de 2015, verbis:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, comprovado que a despesa foi realizada pelo filho da autora (ora agravante), certo que ele foi quem sofreu o prejuízo e efetivou o desembolso a ser ressarcido, no caso de procedência do pedido autoral, detendo plena legitimidade ativa na hipótese. À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS MÉDICAS
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
O reembolso de valores despendidos com a internação configura pretensão que deve ser deduzida por quem efetuou o pagamento. Hipótese em que comprovado o pagamento das
despesas
hospitalares pela esposa do autor. Vedado o exercício, em nome próprio, de direito alheio. Inteligência do art. 18 do Novo Código de Processo Civil
. Reconhecimento da
ilegitimidade ativa
que se impõe. Prejudicada a análise dos demais tópicos da apelação. Acolheram a preliminar e julgaram extinta a demanda, fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível, Nº 70070590930, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 26-10-2016)

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) RECURSO DA PARTE AUTORA.
DESPESAS REALIZADAS PELO FILHO EM NOME DA AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA. Recursos desprovidos. TJ-SP 10148948820158260114 SP 1014894-88.2015.8.26.0114, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 26/06/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA. NO SHOW.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE PARA PLEITEAR GASTO REALIZADO PELO OUTRO
. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 2. O legitimado a pleitear o ressarcimento por despesas ocorridas por ato ilícito da empresa é aquele que de fato realizou a compra da nova passagem, sendo indiferente à análise do caso ser esta pessoa o cônjuge da autora. 3. Independentemente do regime adotado, o impacto de gasto no patrimônio familiar não autoriza, por si só, o reconhecimento da legitimidade ativa do cônjuge por gasto realizado pelo outro. 4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. A situação vivenciada pela autora, qual seja, cancelamento do seu voo, pode ter lhe causado aborrecimentos, mas não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJDF. Acórdão 1170414, 07278152920188070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - DANOS MORAIS -
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL - DESPESAS SUPORTADAS POR TERCEIRO, E NÃO PELO PACIENTE
- SENTENÇA ANULADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - APELO PROVIDO. (TJSP; Apelação Com Revisão 0339855-98.2009.8.26.0000; Relator (a): Dimas Carneiro; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 15/07/2009; Data de Registro: 21/07/2009) .

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da decisão agravada, reconhecendo a legitimidade ativa do agravante, e por conseguinte, afastando a extinção do feito em relação a si e a sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.